Tribunal: TJES
Processo: 0004727-63.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Barragem em Mariana
Data de julgamento: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004727-63.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (4)

APELADO: LAFAIETE DE SOUZA e outros (4)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
.
AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS
.
ROMPIMENTO DA
BARRAGEM
DA

SAMARCO
.
INTERRUPÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. REDUÇÃO DO QUANTUM.
APELO
DA MINERADORA
PARCIALMENTE
PROVIDO.
RECURSO
ADESIVO DESPROVIDO.

1)

É evidente que a situação acarretou danos não somente aos genitores, não sendo razoável crer que o escasso consumo de água durante o período de suspensão do abastecimento não prejudicou a rotina de todos os integrantes do grupo familiar.
Preliminar de ilegitimidade rejeitada
.

2
)
Nos termos do § 3º do artigo 225 da Constituição Federal, e do § 1º do artigo 14 da Lei nº 6.938/1981, os particulares respondem, objetivamente, pelos danos ambientais causados, por aplicação da teoria do risco integral.

3
)
A interrupção do fornecimento de água em virtude do rompimento de barragem da mineradora Samarco, contaminando a água do Rio Doce, gera dano moral
in re ipsa
, devendo a parte comprovar apenas que mora na região afetada e que a água da residência é captada no Rio Doce. Precedentes.

4
)
No julgamento de inúmeras demandas idênticas, esta Corte sedimentou o valor de R$ 1.000,00 a título de danos morais aos cidadãos afetados pela interrupção do abastecimento de água.

5)
Conforme disposto no art. 398 do Código Civil e no enunciado de Súmula nº 54 do STJ, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

6)
Recurso de
Samarco Mineração S. A.
parcialmente provido. Apelo de
Lafaiete de Souza e outros
desprovido
.

7)

Tese vencida:
O valor de R$ 1.500,00 a título de danos morais, está de acordo com o patamar fixado pela jurisprudência deste Tribunal.

ACORDA
esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, rejeitar a preliminar de ilegitimidade ativa e,
por maioria
de votos
,

dar parcial provimento ao apelo de
Samarco Mineração S. A.
, para reduzir o montante indenizatório a R$ 1.000,00 para cada autor, e negar provimento ao recurso de
Lafaiete de Souza e outros
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento parcial ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes pares,

Após a prolação de judicioso voto pela eminente Relatora, Desembargadora Heloísa Cariello, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Cuida-se de
apelaç
ões
cíve
is
por meio das quais pretendem,

Samarco Mineração S. A. (fls. 80-98) e Lafaiete de Souza
e outros

(fls. 115/123), ver reformada a sentença que, em sede de ação de indenização por danos morais, julgou procedente o pedido, para condenar a mineradora ao pagamento de R$ 1.500,00 a título de danos morais, em decorrência da interrupção do abastecimento de água no Município de Colatina, causado pelo rompimento de barragem de Fundão.

A douta Relatora, Desembargadora Heloísa Cariello, negou provimento aos apelos.

Pois bem. Após percuciente análise,
hei por
bem
dissentir do
voto de relatoria
apenas em relação ao
quantum
indenizatório
, conforme passo a explanar.

O dano moral é assim conceituado por Carlos Roberto Gonçalves
1
:

“
D
ano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.
[...
]
O dano moral não é propriamente a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso,
pois esses estados de
espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do dano.”

Em síntese, o dano moral se caracteriza a partir do evento capaz de evidenciar a ofensa a um dos direitos da personalidade, que tutelam a integridade física e psicológica do ser humano.

Consoante sedimentada jurisprudência desta Corte produzida em ações de indenização com fundamento na aludida tragédia ambiental, o dano moral dela decorrente é aferido
in re ipsa
, ou seja, independe de comprovação do dano.

Sob esse raciocínio,
no julgamento de inúmeras demandas idênticas,
esta Corte sedimentou o valor de R$
1.000,00
a título de danos morais

aos cidadãos afetados pela interrupção do abastecimento de água
, como subsegue:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM REJEITADA - RUPTURA DE BARRAGEM DE REJEITOS DE MINÉRIO - DANO MORAL POR LESÃO AO MEIO AMBIENTE - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DANO ESPECÍFICO - INTERRUPÇÃO ILEGAL NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - SERVIÇO ESSENCIAL DANO MORAL IN RE IPSA - REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. - O recorrido, menor absolutamente incapaz (CC, art. 3º, caput), comprovou que é morador da cidade de Colatina em companhia de seu genitor, o que, por si só, já o torna parte legítima para pleitear eventual indenização por danos morais individuais provocados pela interrupção do abastecimento hídrico em razão do rompimento da barragem de rejeitos de minério de propriedade da recorrente, poluindo o Rio Doce responsável pelo fornecimento de água naquela localidade, e, consequentemente, violando diretamente o direito subjetivo e primário de consumi-la. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 2. - É fato notório e incontroverso que o rompimento da barragem de Fundão, no Município de Mariana, MG, onde as mineradoras Samarco Mineração S/A e Vale S/A lançavam rejeitos de minério, contaminou a água do Rio Doce e interrompeu o abastecimento de água do Município de Colatina/ES, no ano de 2015, onde reside o apelado. 3. - A interrupção do fornecimento de água potável, bem essencial, em virtude de fato de responsabilidade do apelante, enseja dano moral in re ipsa , cabendo à parte tão somente comprovar que reside no local afetado pela suspensão e que a água utilizada em sua residência é captada do Rio Doce. 4. - Hipótese em que o apelado comprovou residir em Colatina, um dos municípios da bacia do Rio Doce e que dele capta água e a distribui para a sua população, circunstâncias que ensejam o reconhecimento do seu direito à reparação pelos danos morais sofridos em razão do corte no fornecimento de água em sua residência. 5. - A despeito do apelado ser parte legítima para pleitear a compensação por dano moral decorrente de lesão ambiental de caráter individual, não comprovou que o dano que a atingiu especificamente é diferente de eventual pretensão a ser deduzida em demanda com alcance coletivo. 6. -
Ante as peculiaridades do caso e sem descurar que a capacidade econômica da empresa apelante é de grande monta e das condições de vida do apelado, a indenização por danos morais arbitrada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos) revela-se exorbitante vez que em casos semelhantes este Egrégio Tribunal de Justiça tem fixado indenização de R$ 1.000,00 (mil reais), o que impõe a redução do valor da indenização por danos morais.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 014170023627, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/03/2023, Data da Publicação no Diário: 14/04/2023)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. MENORES. RELAÇÃO JURÍDICA EVIDENCIADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DA MINERADORA SAMARCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 1.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. I.I. In casu, conforme os documentos acostados à Exordial (fls. 09/18), configura-se devidamente comprovado que o menor reside em Colatina, uma das localidades atingidas diretamente pelo rompimento da barragem em Mariana/MG, restando, pois, inconteste, a relação jurídica formalizada entre as partes litigantes e consequente legitimidade ativa do Recorrido no presente pleito. I.II. Esta Egrégia Segunda Câmara Cível possui entendimento de que muito embora os fatos narrados na inicial demonstrem as dificuldades vivenciadas precipuamente pelos genitores dos menores, não se pode olvidar que a falta de abastecimento de água atingiu todo o grupo familiar, incluindo os infantes, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade ativa (TJES, Classe: Apelação Cível, 014219000040, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2021, Data da Publicação no Diário: 05/07/2021). I.III. Preliminar rejeitada. II. MÉRITO. II.I. O artigo 225, § 3º, da Constituição Federal e o artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981 dispõem que as empresas respondem objetivamente pelos danos ambientais causados, haja vista restar consagrada a teoria do risco integral. II.II. A interrupção do fornecimento de água, em virtude do rompimento de barragem da mineradora Samarco que contaminou a água do Rio Doce, gera dano moral in re ipsa. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. II.III. Na espécie, não restam dúvidas acerca dos danos morais sofridos pelo Recorrido, eis que em face do rompimento de barragem da mineradora Samarco, restou interrompido o fornecimento de água na cidade de Colatina, o que, a meu ver, demonstra o nexo de causalidade entre o dano ambiental e o dano moral sofrido, resultante de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, haja vista que foi retirado o acesso a um bem imprescindível à sobrevivência do indivíduo. II.IV.
O valor destinado à reparação do dano moral deve atender a dois fatores: à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor sentida com o dano, sem que se cause o seu enriquecimento ilícito. Redução do quantum fixado a título de danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais).
II.V. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014219000115, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 21/06/2022)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL RESPONSABILIDADE CIVIL PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA MENOR DE IDADE RESIDÊNCIA COMPROVADA REJEITADA - ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO (MARIANA-MG) DESASTRE AMBIENTAL POLUIÇÃO DO RIO DOCE - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA DANO MORAL IN RE IPSA MENOR TITULAR DE DIREITO INDENIZATÓRIO NO ASPECTO INDIVIDUAL PELA PRIVAÇÃO DO ELEMENTO ESSENCIAL (ÁGUA) FATO PÚBLICO E NOTÓRIO NO MUNICÍPIO DE COLATINA VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO CONFORME RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DATA DO EVENTO DANOSO SÚMULA 54 DO STJ RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar de ilegitimidade ativa. Muito embora os fatos narrados na inicial demonstrem as dificuldades vivenciadas precipuamente pelos genitores da menor apelada, não se pode olvidar que a falta de abastecimento de água atingiu todo o grupo familiar, incluindo a infante, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade ativa. 2. No caso dos autos, o desastre ambiental culminou na suspensão do fornecimento de água e sujeitou a autora a enfrentar longas filas para a coleta de água mineral que era distribuída no município e ficar, portanto, impossibilitada, junto dos seus genitores, de cumprirem com os afazeres cotidianos, o que implicou em danos extrapatrimoniais. 3. A suspensão do fornecimento de água potável enseja dano moral presumido (in re ipsa) , a teor de diversos precedentes deste TJ/ES e do Superior Tribunal de Justiça, restando, no caso, demonstrado o evento danoso e o nexo causal entre ele e o dano alegado.
4. O valor de R$ 1.000,00 (mil reais) é proporcional e razoável para atender às peculiaridades deste caso concreto. Quantum em consonância com o que vem sendo arbitrado por esta Corte em casos semelhantes.
5. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual, nos termos da Súmula 54/STJ, tanto para a indenização por danos materiais quanto por danos morais. 6. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180092877, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 09/12/2021)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, acompanho parcialmente o voto da eminente relatora, a fim de
dar
parcial
provimento ao apelo de
Samarco Mineração S. A.
para reduzir o montante indenizatóri
o
a R$ 1.000,00 para cada autor,
e negar provimento ao recurso de
Lafaiete de Souza
e outros
.

É como voto.

1
GONÇALVES, Carlos Roberto.
Direito civil brasileiro: responsabilidade civil
. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 384.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Consoante relatado, tratam-se de recursos de apelação cível principal e adesivo interpostos por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A

e por
LAFAIETE DE SOUZA e ZILA RODRIGUES DA SILVA DE SOUZA, JOSU
É
RODRIGUES DE SOUZA e RAYSSA RODRIGUES DE SOUZA
, contra a sentença de fls. 67/72v. proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES, que, nos autos da “
ação
de reparação de danos morais
”, julgou procedente a pretensão autoral, para condenar a parte requerida SAMARCO MINERAÇÃO S.A ao pagamento a título de danos morais individuais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada requerente, totalizando o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Em suas razões às fls. 80/98, a apelante sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa dos autores, ora apelados, JOSUÉ RODRIGUES DE SOUZA e RAYSSA RODRIGUES DE SOUZA. No mérito, aduz, em síntese, a inexistência de período sem abastecimento de água e, por conseguinte, ausência de prova de dano moral.

Requer, subsidiariamente, a aplicação dos juros de mora a partir da publicação da r. sentença que arbitrou o valor da indenização.

Contrarrazões da parte apelada às fls. 104/114, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Apelação adesiva de LAFAIETE DE SOUZA e ZILA RODRIGUES DA SILVA DE SOUZA, JOSUÉ RODRIGUES DE SOUZA e RAYSSA RODRIGUES DE SOUZA às fls. 115/123 postulando a reforma da sentença, no sentido de majorar a condenação em indenização por danos no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor.

Contrarrazões da SAMARCO às fls. 125/132v., pelo desprovimento do apelo adesivo.

Estabelecidas tais premissas, passamos à análise conjunta da APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAL e da APELAÇÃO ADESIVA, eis que as matérias de ambas se interrelacionam no que concerne ao arbitramento da indenização a título de danos morais.

1. Da preliminar de ilegitimidade ativa

A SAMARCO MINERAÇÃO S.A às fls. 80/98, preliminarmente,
aduz
a ilegitimidade ativa dos autores, ora apelados, JOSUÉ RODRIGUES DE SOUZA e RAYSSA RODRIGUES DE SOUZA. No mérito, argumenta pela inexistência de período sem abastecimento de água e, por conseguinte, sustenta a ausência de prova de dano moral.

Requer, subsidiariamente, a aplicação dos juros de mora a partir da data da publicação da r. sentença que arbitrou o valor da indenização, na forma da Súmula nº 54 do c. STJ.

De plano, entendo que não deve ser acolhida a tese de ilegitimidade ativa.

A suposta circunstância de terem sido os genitores dos apelados JOSUÉ RODRIGUES DE SOUZA e RAYSSA RODRIGUES DE SOUZA quem vivenciaram as adversidades decorrentes da interrupção no fornecimento de água encanada, bem como o argumento de que estes, por serem incapazes, "
não enfrentaram qualquer fila para o recebimento de água
", não lhes retira a legitimidade para a propositura da demanda.

Admitir tal tese argumentativa implicaria em negar a realidade e dimensão do evento danoso, porquanto é fato notório que o rompimento da barragem em Mariana/MG provocou uma série de transtornos à população residente naquela localidade.

É evidente que a situação acarretou danos aos apelados e não somente aos seus genitores, não sendo razoável crer que o escasso consumo de água durante o período de suspensão do abastecimento não prejudicou a rotina de todos os integrantes do grupo familiar.

Nesse sentido, cito julgados desta Eg. Corte a respeito da legitimidade ativa dos menores impúberes para pleitear indenização por danos morais decorrentes de interrupção no fornecimento de água encanada devido ao rompimento de barragem:

PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. MENORES. RESIDÊNCIA COMPROVADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DA MINERADORA SAMARCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 1.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Preliminar de ilegitimidade ativa I. I. In casu, conforme os documentos acostados à exordial (fl. 21), configura-se devidamente comprovado que o menor reside em colatina, uma das localidades atingidas diretamente pelo rompimento da barragem em mariana/MG, restando, pois, inconteste, a legitimidade do recorrido no presente pleito. I.II.
Esta egrégia segunda Câmara Cível possui entendimento de que muito embora os fatos narrados na inicial demonstrem as dificuldades vivenciadas precipuamente pelos genitores dos menores, não se pode olvidar que a falta de abastecimento de água atingiu todo o grupo familiar, incluindo os infantes, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade ativa
(TJES, classe: Apelação cível, 014219000040, relator: Carlos simões Fonseca, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, data de julgamento: 29/06/2021, data da publicação no diário: 05/07/2021). I.III. Preliminar rejeitada. (...) (TJES; AC 0010489-31.2018.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 05/10/2021; DJES 21/10/2021)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. POLUIÇÃO DO RIO DOCE. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA E ESCASSEZ DE ÁGUA TRATADA. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO EVIDENCIADO E DIMENSIONADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo a teoria da asserção, a presença das condições da ação deverá ser verificada em abstrato, considerando-se, por hipótese, que as assertivas do demandante em sua inicial são verdadeiras, sob pena de se aderir as teorias concretas do direito de ação. Considerando que o apelado, na petição inicial, se diz titular de um direito material decorrente de um dano ambiental (causado ao Rio Doce) e individual (interrupção no fornecimento de água), tal afirmação, por si só, a luz da teoria da asserção, já condiciona a legitimidade ativa do apelado. 2. É fato público e notório, de conhecimento nacional e até internacional, a tragédia ocorrida nas barragens Fundão e Santarém, localizadas em Mariana/MG, pertencentes a SAMARCO MINERAÇÃO S/A, no dia 05 de novembro de 2015, cujos reflexos se estenderam até terras Capixabas, na medida em que rejeitos foram lançados, inclusive, sobre águas do Rio Doce, atingindo moradores do Município de Colatina de variadas formas no que se refere ao fornecimento de água. (...)
Embora o autor seja menor de idade, certo é que sua rotina ficou prejudicada, direta ou indiretamente, pois é inadmissível crer que qualquer ser humano consiga satisfazer suas necessidades básicas somente com parcos litros de água por dia.
(...) (TJES; AC 0006517-87.2017.8.08.0014; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 08/11/2021; DJES 17/11/2021)

Pelo exposto,

rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
.

2. Mérito

Nos termos do artigo 225, § 3º, da Constituição Federal, e do artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981, os particulares respondem, objetivamente, pelos danos ambientais causados, por aplicação da teoria do risco integral,
in verbis
:

“Artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. (...)

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

“Artigo 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores: (...)

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.”

No tocante à demonstração do dano moral sofrido pela parte autora, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o dano ambiental gera dano moral
in re ipsa
,

veja-se:

“EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELA EMISSÃO DE FLÚOR NA ATMOSFERA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. POSSIBILIDADE DE OCORRER DANOS INDIVIDUAIS E À COLETIVIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. (...) 2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, nos danos ambientais, incide a teoria do risco integral, advindo daí o caráter objetivo da responsabilidade, com expressa previsão constitucional (art. 225, § 3º, da CF) e legal (art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981), sendo, por conseguinte, descabida a alegação de excludentes de responsabilidade, bastando, para tanto, a ocorrência de resultado prejudicial ao homem e ao ambiente advindo de uma ação ou omissão do responsável.

3. A premissa firmada pela Corte de origem, de existência de relação de causa e efeito entre a emissão do flúor na atmosfera e o resultado danoso na produção rural dos recorridos, é inafastável sem o reexame da matéria fática, procedimento vedado em recurso especial. Aplicação da Súmula 7/STJ.

4. É jurisprudência pacífica desta Corte o entendimento de que um mesmo dano ambiental pode atingir tanto a esfera moral individual como a esfera coletiva, acarretando a responsabilização do poluidor em ambas, até porque a reparação ambiental deve ser feita da forma mais completa possível.

5. Na hipótese, a leitura da exordial afasta qualquer dúvida no sentido de que os autores - em sua causa de pedir e pedido - pleiteiam, dentre outras, a indenização por danos extrapatrimoniais no contexto de suas esferas individuais, decorrentes do dano ambiental ocasionado pela recorrente, não havendo falar em violação ao princípio da adstrição, não tendo a sentença deixado de apreciar parcela do pedido (citra petita) nem ultrapassado daquilo que fora pedido (ultra petita). (...)

7. Recurso especial a que se nega provimento”.

(STJ, REsp 1175907/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 25/09/2014)

Neste particular, sobreleva acentuar que este Egrégio Tribunal de Justiça tem firmado a orientação no sentido de que a interrupção acerca do fornecimento de água em virtude do rompimento de barragem da mineradora Samarco que contaminou a água do Rio Doce, gera dano moral
in re ipsa
:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM –REJEIÇÃO - DESASTRE AMBIENTAL – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL – MENOR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR RAZOÁVEL FIXADO NA SENTENÇA – DANO MORAL POR LESÃO AO MEIO AMBIENTE – INEXISTÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA DESTE PEDIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA REGIDA PELA LEI VIGENTE NA DATA DA SENTENÇA – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DA RÉ IMPROVIDO.
1. Tendo em vista a documentação apresentada nos autos, na qual comprova que a parte autora possui residência em área que tenha sido direta ou indiretamente atingida pelo desastre ambiental ocorrido no Município de Mariana/MG, não há como acolher a tese de ilegitimidade ativa ad causam da requerente.
2. É notório, deste modo, todo o aborrecimento e frustração que a autora sofreu durante longo período, em decorrência de dano ambiental de responsabilidade da empresa requerida, que ofendeu a sua dignidade e originou o dever de reparar previsto no artigo 927, do Código Civil.
3. Desta feita, verificado que o desastre ambiental de responsabilidade da ré ensejou na suspensão do fornecimento de água potável à requerente, apresentando-se como verdadeiro dano moral in re ipsa, resta caracterizada a responsabilidade da mineradora em arcar com os danos causados à autora, a teor de diversos precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. (...)”
(TJES, Classe: Apelação, 30160029226, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2017, Data da Publicação no Diário: 20/10/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE AMBIENTAL DE MARIANA-MG – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DANO MORAL CONFIGURADO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Um mesmo fato pode dar ensejo tanto a danos metaindividuais (difusos, coletivos, individuais homogêneos), quanto a danos meramente individuais (individuais puros), de modo que cada um deles corresponde, em regra, a uma natureza específica e implica em titularidade específica para a defesa de seus interesses em juízo. Doutrina e jurisprudência.
2 –
O dano ambiental, no caso concreto, o desastre ambiental da Samarco ocorrido em Minas Gerais (rompimento da barragem do Complexo de Fundão), além de ter ensejado dano coletivo (lato sensu), também gerou, de modo reflexo, dano individual puro, este decorrente da interrupção do fornecimento de água como consequência da contaminação do Rio Doce.

3 – A interrupção de fornecimento de água, bem essencial, causa, por si só, dano de natureza extrapatrimonial (in re ipsa), cabendo à parte comprovar, apenas, que reside em local afetado pela interrupção e que a água utilizada é captada do Rio Doce. Precedentes do e. TJES. Dano moral arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), na linha de outros julgados de casos semelhantes.
4 – Sentença parcialmente reformada.
5 – Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Apelação, 14160048766, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/07/2017, Data da Publicação no Diário: 09/08/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DESASTRE AMBIENTAL. INTERRUPÇÃO ILEGAL NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. SERVIÇO ESSENCIAL. MENOR. DANO MORAL IN RE IPSA. HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O rompimento de barragem da mineradora Samarco que contaminou a água do Rio Doce e interrompeu o abastecimento de água do Município de Colatina/ES no ano de 2015, apresenta-se como fato notório, não dependendo de comprovação, a teor do disposto no artigo 374, inciso I, do CPC/15.
2. Por apresentar-se a água potável como bem essencial à vida, o artigo 10, inciso I, da Lei nº 7.783/89, classifica o seu tratamento e abastecimento adequados como serviços essenciais a serem prestados à população.
3. Na hipótese, a interrupção do fornecimento de água potável ao apelante por, no mínimo, 02 (dois) meses, em virtude de fato de responsabilidade da mineradora apelada, ensejou em dano moral operado
in re ipsa
.
4. É notório todo o aborrecimento e frustração que o apelante sofreu durante longo período, em decorrência de dano ambiental de responsabilidade da empresa apelada, que ofendeu a sua dignidade e originou o dever de reparar previsto no artigo 927, do Código Civil.
5. Diante das peculiaridades do caso e sem descurar a capacidade econômica de grande monta da empresa apelada, uma das maiores mineradoras do país, e das condições de vida do autor, fixa-se o quantum indenizatório devido a título de danos morais ao apelante no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com correção monetária desde a data do arbitramento e juros a partir do evento danoso, nos termos, respectivamente, das Súmulas 362 e 54, do STJ, haja vista tratar-se de responsabilidade proveniente de obrigação extracontratual.
6. Verba honorária fixada no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e majorada para o 12% (doze por cento) sobre a mesma base de cálculo, na forma do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC/15.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Apelação, 14160043924, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2017, Data da Publicação no Diário: 14/06/2017)

A partir dessa compreensão, este Eg. Tribunal firmou a orientação de que para que reste configurado o dever de indenizar, a parte deve comprovar
(i)
que reside na região afetada pela suspensão do abastecimento, e
(ii)
que a água de sua residência é captada no Rio Doce.

Compulsando os autos, verifico que a petição inicial foi instruída com prova documental de que os autores residiam em Colatina/ES, um dos municípios abastecidos pela bacia do Rio Doce que veio a ser atingido pelo desastre ambiental que ocasionou a interrupção no abastecimento de água. Sendo assim, é devida a indenização por dano moral.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, entendo que, no presente caso, o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), para cada um dos autores, arbitrado pelo juízo de origem está de acordo com o patamar fixado pela jurisprudência deste Eg. Tribunal em demandas análogas:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL EM RAZÃO DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO EM MARIANA/MG. REJEITOS. POLUIÇÃO DO MEIO AMBIENTE. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALTERAÇÃO DA ROTINA. SOFRIMENTO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. PRESENÇA DOS ELEMENTOS ENSEJADORES DA REPARAÇÃO CIVIL. DIREITO COLETIVO QUE NÃO AFASTA A TUTELA INDIVIDUAL. QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL. FIXAÇÃO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. A LEGITIMIDADE ATIVA DO INDIVÍDUO EM DEMANDAS QUE DISCUTEM DANO AMBIENTAL É IMPOSITIVA, NA MEDIDA EM QUE SEGUNDO ITERATIVA JURISPRUDÊNCIA, UM MESMO FATO OCORRIDO NESSA SEARA PODE ATINGIR TANTO A ESFERA MORAL INDIVIDUAL COMO A ESFERA COLETIVA, ACARRETANDO A RESPONSABILIZAÇÃO DO POLUIDOR EM AMBAS, ATÉ PORQUE A REPARAÇÃO AMBIENTAL DEVE SER FEITA DA FORMA MAIS COMPLETA POSSÍVEL. PRECEDENTE DO STJ. II. PARA QUE O POLUIDOR SEJA CONDENADO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, FAZ-SE MISTER A COMPROVAÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA, DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE, ELEMENTOS QUE TAMBÉM SE EXTRAEM DA LEGISLAÇÃO QUE REGE A POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (LEI Nº 6.938/81). III - O desastre ocorrido em Mariana/MG é fato público e notório, bem como suas consequências na região de Colatina/ES, tais como interrupção do fornecimento de água, modificação da rotina de vida dos munícipes, com influência direta nos afazeres básicos de uma residência, higiene pessoal, dentre outros, razão pela qual resta configurado o dever de indenizar. lV - A fixação do dano moral deve levar em conta a condição social do ofendido, o grau de lesividade do ato, o caráter pedagógico da sanção ao ofensor e a implementação por ele de meios para minimizar o dano. Valor de R$1.500,00 que afigura-se equânime. V - Recurso improvido. (TJES; AC 0005012-27.2018.8.08.0014; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Marianne Judice de Mattos; Julg. 24/01/2022; DJES 15/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. REJEITOS DE ATIVIDADE EXTRATIVA MINERAL. RIO DOCE. DANO AMBIENTAL. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. DANO MORAL INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. CORTE NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA.
(...) 5. - O dano moral suportado pelo autor em razão do corte no abastecimento de água ficou demonstrado, já que o fato alterou a continuidade na prestação de serviço público essencial, o que presumidamente afetou a esfera subjetiva dele com intensidade suficiente para configurar tal espécie de lesão. 6. - Em atenção aos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência para a fixação do valor da indenização por dano imaterial, sobretudo às condições socioeconômicas da vítima e, ainda, à conduta da ré Samarco, que, apesar da gravidade da omissão que levou ao rompimento da barragem, buscou mitigar a extensão do dano com a distribuição de água mineral à população dos municípios afetados, é razoável e proporcional a quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) para reparar o dano moral sofrido pelo apelante. 7. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0010086-62.2018.8.08.0014; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 30/11/2021; DJES 17/12/2021)

O marco inicial dos juros de mora também deve permanecer inalterado, nos termos do art. 398 do Código Civil (“
nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou”
) e do enunciado de Súmula nº 54 do C. STJ, “o
s juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

E o fato de se tratar de dano moral e não material em nada altera essa conclusão, posto que a Corte Superior de Justiça já assentou a aplicabilidade da Súmula nº 54 em ambos os casos, veja-se:

RECURSOS ESPECIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. ATROPELAMENTO EM VIA FÉRREA. MORTE DE TRANSEUNTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 13ª PARCELA DO PENSIONAMENTO. DESCABIMENTO NO CASO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO 'A QUO'. DATA DO EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF.
1. Recursos oriundos de ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente ferroviário. 2. A responsabilidade civil por danos causados por acidente ferroviário é, em regra, contratual quando o evento esteja relacionado com contrato de transporte previamente celebrado com a empresa responsável pela ferrovia, sendo extracontratual nas demais hipóteses em que não exista prévio vínculo contratual. 3. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual, nos termos da Súmula 54/STJ. 4. Aplicação da Súmula 54/STJ tanto para a indenização por danos materiais como para a por danos morais. (...) (STJ, REsp nº 1.479.864/SP. Terceira Turma, Rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino. j. 20/03/18. DJe 11/05/2018).

Desta feita, não merece reparos a r. sentença vergastada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, para manter incólume a r. sentença objurgada.

Em consequência, majoro o percentual da verba honorária devida pela SAMARCO MINERAÇÃO S.A de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Vitória-ES, 3 de abril de 2024.

Desembargadora Convocada HELOÍSA CARIELLO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004727-63.2020.8.08.0014

APELANTE/APELADO: SAMARCO MINERAÇÃO S/A

APELADOS/APELANTES: LAFAIETE DE SOUZA E OUTROS

RELATORA: DES.ª CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares,

Cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos em razão da sentença, que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória proposta por
LAFAIETE DE SOUZA E OUTROS
e
m face de
SAMARCO MINERAÇÃO S/A,
arbitrando indenização no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada autor.

A E. Relatora,
Des.ª Convocada HELOÍSA CARIELLO,
negou provimento aos recursos e manteve a condenação imposta.

Por seu turno, o
E. Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA,
deu provimento ao recurso da
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
e reduziu a indenização para R$ 1.000,00 (mil reais) para cada requerente. Consequentemente, negou provimento ao recurso dos autores.

Hei por bem acompanhar a divergência, pois entendo que o
quantum
de R$ 1.000,00 (mil reais) atende aos critérios legais para arbitramento de danos morais, considerando a extensão do dano e a gravidade da conduta.

Posto isto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
LAFAIETE DE SOUZA E OUTROS
.

É, respeitosamente, como voto
.